Tribunal: TJES
Processo: 5053224-51.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5053224-51.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANDRA VANESSA KIIHL BARRETO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. OFENSA A SUPERIOR HIERÁRQUICO DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TEMA 22 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo de contraindicação em etapa de investigação social de concurso para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). A candidata foi excluída após ser considerada culpada em processo administrativo disciplinar por desrespeito a oficial superior durante o curso de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo de exclusão por conduta desrespeitosa no âmbito militar possui gravidade incontestável para fins de mitigação do princípio da presunção de inocência, conforme o Tema 22 do STF; e (ii) determinar se houve comprovação de ilegalidade ou desproporcionalidade no ato administrativo capaz de elidir sua presunção de legitimidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão de candidato em investigação social é legítima quando os fatos apurados possuem gravidade incontestável, conforme tese fixada pelo STF no Tema 22 de Repercussão Geral.

Atos administrativos gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade, veracidade e legalidade, cabendo ao particular o ônus de apresentar prova robusta em contrário para desconstituí-los.

O desrespeito a superior hierárquico (Art. 66, XI, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais), apurado em processo administrativo com punição de suspensão, configura conduta incompatível com o decoro e a ética exigidos para a carreira de segurança pública.

A ausência de dilação probatória, por opção da própria parte que requereu o julgamento antecipado da lide, impede a demonstração de eventual excesso ou arbitrariedade da Administração Pública.

Inexistindo prova cabal de ilegalidade ou desproporcionalidade, veda-se ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo e nos critérios de conveniência e oportunidade da banca examinadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende Sandra Vanessa Kiihl Barreto a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª
Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, reconhecendo a legitimidade do ato administrativo que considerou a candidata contraindicada na etapa de Investigação Social do concurso para o Curso de Formação de Soldados (CFSd) da Polícia Militar (Edital nº 01/2022).

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de sentença penal condenatória transitada em julgado que desabone sua conduta, em observância ao princípio da presunção de inocência e ao Tema 22 do STF; (ii) que o desligamento do certame ocorreu de forma extemporânea, às vésperas da formatura, violando os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima; (iii) a subjetividade e a ausência de razoabilidade no ato de contraindicação, alegando que os fatos apurados não possuem gravidade suficiente para obstar seu ingresso na carreira militar; e (iv) a necessidade de sua imediata promoção à graduação de Soldado QPMP-C, com efeitos retroativos a 31/10/2024.

Segundo se depreende, a controvérsia gravita em torno da legalidade do ato administrativo que excluiu a ora apelante do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da PMES, em virtude de sua contraindicação na etapa de investigação social e de conduta.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a eliminação amparou-se no item 20.5 do Edital e na Notificação de Contraindicação, inexistindo ilegalidade flagrante que autorizasse a intervenção do Poder Judiciário no mérito da decisão administrativa.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se o ato administrativo de contraindicação padece de vício de ilegalidade ou desproporcionalidade.

Desde logo, registro que a pretensão recursal não merece acolhida.

Embora se tenha ciência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 de Repercussão Geral (RE 594.435), no sentido de que
"a exclusão de candidato de concurso público baseada em investigação social somente é legítima quando houver condenação penal transitada em julgado ou se os fatos apurados possuírem gravidade incontestável"
, o acervo probatório colacionado aos autos, a meu ver, não se revela suficiente para aferir a “gravidade incontestável” da conduta atribuída à recorrente, e, via de consequência, desconstituir a presunção de legitimidade de que goza o ato estatal.

Com efeito, a Corte Suprema, ao mesmo tempo que protege o princípio da presunção de inocência, resguarda a discricionariedade da Administração Pública para afastar candidatos cujas condutas, ainda que desprovidas de condenação penal, revelem-se manifestamente incompatíveis com o decoro e a ética exigidos para o exercício de funções sensíveis, como a segurança pública.

No caso, observa-se que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, demonstrar a alegada ausência de gravidade dos fatos que motivaram sua exclusão, sendo certo que os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade, veracidade e legalidade, a qual somente pode ser elidida, como é cediço, mediante prova robusta em contrário.

Da análise percuciente dos autos, verifica-se que o conjunto probatório é exíguo no que tange à contextualização fática das condutas atribuídas à candidata pela Administração, extraindo-se dos documentos acostados apenas e tão somente que, segundo constatado pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Espírito Santo:

“(...) a candidata, durante o decorrer do Curso de Formação de Soldado Combatente, foi considerada CULPADA, da infração prevista no Art. 66, inciso XI, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (Ofender, provocar, desafiar ou desrespeitar superior hierárquico, par ou subordinado), após ser submetida ao Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário, Portaria N° 0035/2024 - APM/ES, conforme SOLUÇÃO publicada no BGPM n° 036 de 06.09.2024.

Destaca-se que na ocasião que ensejou a apuração, a candidata não aceitou ser questionada pela Oficial, Cap QOCPM NÁGILA SILVA BARBOSA DA CRUZ, acerca da cor do seu cabelo,
proferindo respostas em tons desrespeitosos e de maneira ultrajante
. Ao ser declarada culpada, a candidata foi punida com a pena de suspensão. Diante do exposto, a candidata teve parecer de NAO RECOMENDADA na segunda fase da Investigação Social referente ao concurso para provimento de vagas ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) - CFSD 2022/2a Turma da Polícia Militar do Espírito Santo.
(...)”.

Decerto, a tese de desproporcionalidade do ato administrativo deveria ter sido objeto de dilação probatória, haja vista que incumbia à recorrente, na presente demanda, o ônus de evidenciar, de forma cabal, que o juízo de valor realizado pela banca examinadora incorreu em excesso ou arbitrariedade.

Não obstante, embora tenha sido oportunizado às partes requerer o que de direito (id 16556187), a autora se manifestou expressamente pelo julgamento antecipado da lide, conforme se denota do petitório id 16556187.

Diante da ausência de elementos que permitam ao julgador perquirir sobre o contexto fático das infrações ou desvios apontados na investigação social, deve prevalecer a higidez do ato administrativo impugnado, impondo-se, assim, a manutenção da sentença haja vista que a intervenção judicial em critérios de conveniência e oportunidade da Administração exige a demonstração inequívoca de ilegalidade, o que não se verifica no caso vertente.

Do exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)